Tribunal: TCU
Processo: 008.235/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra Acórdão que, diante da revelia dos recorrentes, julgou irregulares suas contas especiais imputou-lhes débitos solidários e aplicou-lhes multas em razão da omissão da prestação de contas de subvenção econômica recebida da Financiadora de Estudos e Projetos - Finep em 2007 e em 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os recursos de reconsideração interpostos por Orlando Aparecido da Silva, Sandra Silva Martins e Zkitta Fábrica de Software Ltda. contra o Acórdão 2727/2019-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei .443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e negar-lhes provimento; 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão aos recorrentes, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.